Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SÚMULA VINCULANTE 60. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS NO SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUSTO ANUAL SUPERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, na forma do art. 1.040, II, do CPC, em razão do julgamento do RE no 1.366.243/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.234), que fixou critérios para a definição da competência judicial e outras diretrizes relacionadas ao fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS. O réu alega nulidade absoluta do processo, sustentando litisconsórcio passivo necessário entre a União e o Distrito Federal, o que atrairia a competência da Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) se a Justiça Federal é competente para julgar a ação em virtude do custo do medicamento e do marco temporal de distribuição do processo; e(ii) se a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1.234 afasta eventual nulidade processual alegada pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.234 da sistemática de repercussão geral, fixou que a competência para demandas envolvendo medicamentos registrados na Anvisa, mas não incorporados no SUS, é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o custo anual do tratamento supera 210 salários mínimos, considerando o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) divulgado pela CMED.
4. A Súmula Vinculante 60, editada com base no Tema 1.234, exige a observância dos acordos interfederativos homologados pelo STF e reforça a obrigatoriedade de aplicação das regras fixadas no julgamento.
5. O STF modulou os efeitos do Tema 1.234, determinando que as alterações de competência incidam apenas sobre ações ajuizadas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, preservando a competência dos processos distribuídos antes desse marco temporal.
6. No caso concreto, o processo foi distribuído após 11 de outubro de 2024, data definida como marco temporal pelo STF. Assim, a competência é da Justiça Federal, considerando o custo do tratamento superior a 210 salários mínimos.
7. A nulidade alegada pelo réu deve ser afastada, pois não há prejuízo processual, sendo aplicáveis as regras de competência estabelecidas no Tema 1.234 e na Súmula Vinculante 60.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, art. 1.040, II; Lei no 10.742/2003, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:STF, RE no 1.366.243/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), rel. Min. Edson Fachin, julgamento em 10/9/2024; STF, Súmula Vinculante 60.